Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719744-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO MARCHETTI S A HOTEIS AGRAVADO: BOSS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME, GLOBAL SALES FORCE VIAGENS, EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, H. I. S. HOTEL INTELLI SOLUTIONS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, MARCO MARCHETTI S A HOTEIS, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença (autos no 0030908-80.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas agravadas, das quais as pessoas físicas executadas são sócias. Sustenta o exequente agravante que o magistrado a quo indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica mesmo que as empresas agravadas tenham sido citadas e não tenham apresentado defesa. Alega que as pessoas físicas executadas não têm bens em seu nome, mas são sócias de diversas empresas. Afirma que o cumprimento de sentença se estende sem êxito desde 2014, e que foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG, mas não foram localizados bens. Assevera que requereu a penhora das quotas sociais das empresas, o que foi deferido pelo juízo a quo, mas, para realizar tal penhora, entende ser necessária a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois os bens estão em nome de pessoas estranhas à lide. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao agravo, pois a decisão ora recorrida se revela contrária às provas dos autos e desprovida de fundamentação, considerando que o exequente agravante realizou todas as diligências e demonstrou que as empresas agravadas são utilizadas para encobrir o patrimônio dos devedores. Acrescenta que, se não for deferido efeito suspensivo ao agravo, o juiz a quo extinguirá o cumprimento de sentença. Requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo exequente agravante não refletem a probabilidade do direito alegado. No caso, esclareça-se que o cumprimento de sentença foi aviado, inicialmente, contra a empresa 5-SENTIDOS COMUNICACAO, MARKETING E EVENTOS LTDA - EPP, sendo que, em 23/08/2016, foi proferida decisão no feito principal deferindo a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio dos sócios, JOSÉ ARCELINO TICIANELLI e SALIME MAUAD TICIANELLI, os quais passaram a integrar o polo passivo do cumprimento de sentença. Agora, pretende o exequente agravante a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de alcançar os bens de empresas das quais as pessoas físicas executadas são sócias. Ocorre que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta, seja na inversa, constitui medida excepcional. Nos termos do art. 50 do CC, notadamente após as alterações promovidas pela Lei 13.874/2019, depreende-se que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é necessário que esteja caracterizado o abuso de direito por meio da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. A confusão patrimonial se configura quando não há dissociação entre o patrimônio do sócio e o da empresa. O desvio de finalidade, por sua vez, ocorre quando a empresa é utilizada indevidamente com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Na presente hipótese, o inadimplemento do débito e a dificuldade em localizar bens passíveis de constrição não são causas suficientes, por si sós, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Outrossim, não se comprovou, de plano, que os sócios constituíram novas pessoas jurídicas com o objetivo de lesar seus credores, tampouco há indicativo de confusão patrimonial entre as figuras das empresas e dos sócios. Portanto, ausente a plausibilidade das alegações, o presente agravo deve ser recebido em seu efeito meramente devolutivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Aos agravados, para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora